Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722679-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAYNARA CELIA MESQUITA DE MELO PAIVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215- 10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III. A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ. IV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais. VI. Seguro prestamista, na espécie, verificada a faculdade na contratação e manifestação favorável, bem como assinatura das páginas do contrato. Demonstrada a regularidade na contratação, não evidenciada a venda casada. VII. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 62 e 192, ambos da Constituição Federal, asseverando ser inconstitucional o desconto em folha de militar, para pagamento de empréstimo consignado, de percentual superior a 30% (trinta por cento) do soldo. Pede a atribuição de efeito suspensivo. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21822 (id 33117192, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 62 e 192, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, já assentou a Corte Suprema: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MP 2.215/10 E LEI 1.046/50. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria relativa valor máximo do desconto, em renda de servidor militar, referente a empréstimo na modalidade consignado está assentada em legislação infraconstitucional, alcançando apenas de maneira reflexa o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 3. Agravo regimental, interposto em 16.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, CPC. (ARE 974338 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 18/11/2016). No mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas no ARE 1351224, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 7/1/2022 e no ARE 1365106, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/2/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9834 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012